Tribunal: TJMT
Processo: 1000614-92.2019.8.11.9005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000614-92.2019.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUÍNA - MT (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2o VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA - MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1000614-92.2019.8.11.9005

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUÍNA - MT

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 2o VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA - MT

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA DO JUIZ QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ART. 516, II DO CPC - CONFLITO PROCEDENTE.

De acordo com o art. 516, II do CPC, o processamento do cumprimento de sentença deve ser realizado perante o juiz que decidiu a lide no primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1000614-92.2019.8.11.9005

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUÍNA - MT

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 2o VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA - MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo juiz de direito do
JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE JUÍNA
diante da decisão emanada da
2a VARA
CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA
, que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 3849-73.2010.8.11.0025, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, remetendo-o ao âmbito dos juizados especiais com base em tese firmada pela Seção de Direito Público deste Tribunal na resolução do IRDR de n.o 85560/2016.

O Suscitante afirma que, embora este Tribunal tenha reconhecido a competência absoluta dos juizados especiais para o processamento das ações de cobrança de diferença de URV que não ultrapassem o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, o juiz Suscitado deixou de observar que, em fase de cumprimento de sentença, a regra aplicável seria a do art. 516, II do CPC, independentemente do entendimento firmado no propalado IRDR.

O parecer ministerial é pela
procedência
do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1000614-92.2019.8.11.9005

VOTO

EXMa. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de n.o 85560/2016, a Seção de Direito Público deste Tribunal decidiu que é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a competência absoluta para o processamento e julgamento das ações de cobrança de URV cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.

Tema 1:
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
. Por se tratar de questão de direito e, com vista a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n.12.153/2009.

Entretanto, como bem pontuado pelo representante ministerial, em ações que já se encontram em fase de cumprimento de sentença, a regra a ser observada é aquela prevista no art. 516, II do CPC, cuja transcrição se revela oportuna:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

II – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
.

Desse modo, tendo em vista que a fase cognitiva do processo já se encontra encerrada, o processamento da fase satisfativa deve ser realizado perante o juízo suscitado, responsável pelo julgamento da causa em primeira instância.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS - JUÍZO QUE SE PROCESSOU E JULGOU O FEITO – ART. 516, II, DO CPC
– CONFLITO IMPROCEDENTE. Com a prolação da sentença dos embargos de terceiros pelo Juízo da 4a Vara Cível, pertinente que este encerre e prossiga com os atos subsequentes, mesmo porque
o cumprimento de sentença processa-se no mesmo juízo no qual tramitou o processo de conhecimento, à luz do que dispõe o art. 516, inciso II, do CPC/15
.

(N.U 1011819-07.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o conflito e declaro a competência do
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína
para o processamento e julgamento do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020